Tribunal: TJSP
Processo: 2128136-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou sua substituição pela prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora primário, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou sua substituição pela prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora primário, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio qualificado, perpetrado em concurso de pessoas e mediante o disparo de quatro tiros pelas costas da vítima, em razão do inadimplemento de dívida, fato sinalizador da periculosidade por ele apresentada. Por fim, não restou comprovado que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco que ele esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.